Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-42.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800053-42.2021.8.14.0067

APELANTE: CARLOS ROBERT DE SOUSA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DO TELEFONE CELULAR SUBTRAÍDO DA VÍTIMA E LOGO APÓS ESTE TER SIDO DETIDO POR POPULARES, CORROBORANDO O RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
E TAMPOUCO EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO PROVIMENTO
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME. TENDO CONDUZIDO O CORRÉU AO LOCAL DO CRIME E O AGUARDADO PARA LHE DAR FUGA. APLICAÇÃO AO CASO MANTIDA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
IMPROCEDENTE
.
A CONFISSÃO DO APELANTE NÃO FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO, TENDO SE UTILIZADO DOS FARTOS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS PARA FORMAR SUA DECISÃO. ADEMAIS, O APELANTE BUSCOU SOMENTE JUSTIFICAR A POSSE DA
RES FURTIVA
, NÃO ADMITINDO EM MOMENTO ALGUM SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. MENOR IDADE PENAL RECONHECIDA, NÃO SENDO APLICADA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, UMA VEZ QUE A PENA BASE RESTOU COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO A PENA AUMENTADA, NA TERCEIRA FASE, IGUALMENTE NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.

QUANTUM
DA PENA MANTIDO, NÃO HAVENDO COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS ROBERT DE SOUSA RAMOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 12899650, que no dia 25 de janeiro do ano de 2021, por volta das 17:00 horas, na Orla da cidade de Mocajuba, o ora apelante, na companhia de terceiro não identificado, subtraiu da vítima, a menor Lorrany de Paula Ferreira Freitas, um aparelho celular Iphone, se evadindo em seguida.

Conforme os autos, o ora apelante e seu parceiro, que estavam em uma motocicleta, abordaram a vítima, tendo o terceiro não identificado descido do veículo e tomado o aparelho celular daquela que logo em seguida acionou a polícia militar e uma guarnição iniciou as diligências, conseguindo alcançar e prender em flagrante o ora apelante ainda na posse da
res furtiva
.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 12899651, recebida a denúncia.

Em ID 12899657, resposta à acusação.

Em ID 12899697, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 12899698/709 e 12899740/753, contendo alegações finais ministeriais.

Alegações finais defensivas, ID 12899756.

Em ID 12899759, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase ante o não reconhecimento de agravante ou atenuante, passando a pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, na terceira fase, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 13112797, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, desclassificação para o crime de furto, com reconhecimento da participação de menor importância e revisão da dosimetria e redução da pena a partir do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, além da detração do período que passou preso preventivamente.

Em contrarrazões, ID 15501444, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 16185094, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
CARLOS ROBERT DE SOUSA RAMOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Da Absolvição

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois os elementos de provas – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, depoimentos dos policiais militares que participaram das ações de busca e captura do ora apelante, ainda na posse da
res furtiva
( que por já constarem em mídia nos autos peço vênia para não reproduzir), que o réu, ora apelante, efetivamente participou da ação que culminou com a subtração do aparelho celular da vítima, tendo os policiais dado detalhes esclarecedores acerca da forma como se deu a prisão, além de confirmarem que com o apelante foi encontrado o bem subtraído da vítima
,
não havendo como se falar em ausência de provas aptas a subsidiar a condenação.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório

–
Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação manti
da
–
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram ao apelante e o
que fora apreendido em seu poder, não havendo que se falar em absolvição, pois, c
omo cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não está elencado entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo não se mostra suficiente a uma absolvição, pois provas outras foram colacionadas aos autos e se mostram aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, razão pela qual tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando correto o entendimento exarado na sentença.

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato capaz de comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, não se mostrando igualmente verossímil a alegação do apelante de que ficara com o aparelho celular em pagamento por uma corrida feita como mototaxista, não sendo crível que alguém que se presta a praticar um crime apenas entregue o fruto desse crime em pagamento por uma corrida de moto quando, em verdade, o mais provável seria nem mesmo pagar pela corrida. Ademais, há nos autos imagem demonstrando claramente que o apelante aguardou que seu comparsa, terceiro não identificado, efetuasse a ação delitiva para lhe dar fuga, não havendo qualquer lastro às suas vagas alegações.

Ressalta-se, por fim, que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, na posse da
res furtiva
, apresentando versão fantasiosa e desprovida de qualquer lastro probatório acerca dos motivos pelos quais o aparelho celular da vítima se encontrava em seu poder, havendo nos autos elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, como orienta a jurisprudência, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Da Desclassificação

Pretende a defesa que se promova a desqualificação do crime de roubo para o de furto, sob a alegação de que não houve ameaça à vítima, não se configurando o crime de roubo.

Tenho que tal não procede na medida em que o crime de roubo se configura pela grave ameaça ou violência contra a pessoa, e, da imagem contida nos autos, se observa que o bem foi tomado das mãos da vítima, em uma ação violenta, corroborando o depoimento daquela em sede inquisitorial onde afirmou que fora intimidada a entregar seu telefone celular, não havendo como se crer, como busca a defesa, que a vítima de boa vontade entregaria seu aparelho celular a um estranho.

Acerca da impossibilidade de desclassificação foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“Não bastasse tudo isso, a versão do apelante sobre os fatos narrados é totalmente descabida. Ele nega a autoria do crime, mas claramente se vale de declarações vagas e ilusórias, notadamente quando tenta esclarecer os motivos pelos quais estava em poder do objeto roubado. Na contramão dessa versão, as imagens veiculadas em Juízo comprovam que Carlos Robert de Sousa Ramos foi coautor do crime de roubo, cuja ação se deu mediante grave ameaça, ao contrário da alegação defensiva.

Pelas citadas imagens, constata-se que as condutas do apelante e seu comparsa causaram temor na vítima. Até porque, não tem como não causar. Os gestos utilizados pelos meliantes e a distância deles em relação à ofendida demonstram que a ameaça foi grave o suficiente para que Lorrany Di Paula Ferreira entregasse seu celular, caso contrário, certamente não disponibilizaria seu telefone.

Conslusivamente, considerando que a materialidade e a autoria delitivas do crime de ROUBO restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, os pedidos de absolvição e desclassificação do crime não podem ser acolhidos.”

Tem-se que o depoimento da vítima na fase inquisitorial e por outros meios corroborado na fase judicial, aliado àqueles prestados pelas testemunhas em juízo, se mostram aptos a comprovar a autoria e materialidade delitiva, tendo o magistrado devidamente reconhecido que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, não havendo que se promover a pretendida desclassificação.

Da Participação de Menor Importância

Neste ponto pretende a defesa que se reconheça a participação do ora apelante como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, reduzindo-se em consequência sua pena.

Não prospera o pleito.

O apelante participou ativamente do crime, não só conduzindo o corréu para o local da ação delitiva, mas aguardando na motocicleta para assegurar ao seu comparsa a fuga do local, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 2º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria que, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à consecução do crime, pois sem sua ação o corréu não teria tido êxito na empreitada, sendo neste sentido a jurisprudência acerca da matéria, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA SEGURA DO OFENDIDO - RESPALDO NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME PATRIMONIAL - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIRMADO
- CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO - ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE - IMPERATIVIDADE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ECA - IMPERTINÊNCIA - CRIME FORMAL - PROVA HÁBIL DA MENORIDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE - DOSIMETRIA - EXTIRPAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima e dos policiais, quando apresentada de maneira firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com os demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a negativa do agente, constituindo prova suficiente dos desdobramentos do fato, comprovando-se, assim, a união de esforços para a prática delitiva, bem como o liame subjetivo entre os agentes. 2.
Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa
. 3. O emprego de arma de fogo desmuniciada, embora caracterize a grave ameaça, não possui o condão de caracterizar a causa de aumento do delito de roubo. Precedentes do STJ. 4. Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido, que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública, ou mesmo por outro documento que traga a qualificação do menor (v.g. boletim de ocorrência), desde que traga dados indicativos de consulta a documento hábil (Tema 1.052 do STJ). 5. Não havendo, no preceito secundário art. 244-B do ECA, a previsão de imposição de pena acessória de multa, imperioso o afastamento, ex officio, de tal sanção, equivocadamente imposta na sentença. 6. Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre as infrações, em detrimento do material, reconhecido na origem. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - APR: 10045160008889001 Caeté, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ressalto, por oportuno, que o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, como no caso dos autos, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime.

Acerca da matéria Nucci assim nos ensina:

“...h
avendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
(Manual de direito penal, Nucci, – 16ª ed., 2020).”

Tem-se, no caso dos autos, como clara a participação do apelante no sentido de assegurar a ação do corréu, tendo colaborado para a realização da conduta delituosa, que, ao final, se mostrou facilitadora da consumação da conduta. Vejamos o entendimento doutrinário acerca da matéria:

É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. Se algum dos agentes praticar ato sem eficácia causal,
não haverá
concurso de pessoas
(Manual de direito penal, Cunha, Rogério Sanches, 4º ed., 2016).

Dessa forma,
para que uma conduta seja considerada como integrante do crime praticado em concurso de pessoas ela dever ser
indispensável
(Curso de direito penal, Gomes, Luiz Flávio, – 02ª ed., 2016).

Portanto, em tendo restado provado que o ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, tendo dado todo o suporte necessário a este, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo.

Da Revisão da Dosimetria, Reconhecimento das Atenuantes e Aumento da Pena no Mínimo

Visa o apelo que se reconheça e aplique em benefício do ora apelante as atenuantes da menor idade penal e da confissão, art. 65, I e III, “d”, do CPB, bem como que o aumento da pena, em razão da majorante do tipo, ocorra no mínimo legal.

No que concerne ao pedido de reconhecimento e aplicação das atenuantes supra referidas, tem-se
que não há nos autos confissão do apelante, mas tão somente sua versão para o fato de ter sido o bem subtraído encontrado em seu poder, tendo o magistrado reconhecido somente a atenuante da menor idade penal, porém, sem a aplicar em razão de
a pena base ter sido cominada no mínimo legal, e, de acordo com a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, em conformidade com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, a presença de
c
ircunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Quanto ao pedido para que o aumento, na terceira fase da dosimetria, seja no mínimo legal, também não há reparo a ser feito na sentença uma vez que ao aplicar a causa de aumento do concurso de pessoas, art. 157, § 2º, II, o magistrado o fez no mínimo legal de 1/3 (um terço).

Igualmente não há como se promover o decote da indenização à vítima uma vez que esta não foi cominada, estando a sentença penal devidamente fundamentada e em perfeita sintonia com a jurisprudência, não havendo como se dar provimento aos pedidos aqui analisados.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 13/12/2023